Tribunal: TJSP
Processo: 2176684-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PEDREIRO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – - I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PEDREIRO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – - I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante que qualifica-se como pedreiro – Cópia de ctps que indica último vínculo empregatício, no qual exercia a função de "oficial de serviços e manutenção", foi encerrado em julho de 2008 – Documento que também indica que, anteriormente, laborava como eletricista - Extrato bancário que revela saldo em conta não significativo – Agravante que se declarou isento de apresentar declaração de imposto de renda – Cópia de fatura de cartão de crédito que aponta despesas, em essência, com supermercado - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176684-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANTAS CARDOSO DOS SANTOS, é agravado RUTE CARDOSO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176684-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37514
AGRV.No: 2176684-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
AGTE.: DANTAS CARDOSO DOS SANTOS
AGDA.: RUTE CARDOSO DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA FÍSICA
PEDREIRO

DECLARAÇÃO DE POBREZA
- I
MM. Juiz que
indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte
o
preenchimento
dos
requisitos
legais
-
II

Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, §
1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração
de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova
em contrário
III
Agravante que qualifica-se como
pedreiro
Cópia de ctps que indica último vínculo
empregatício, no qual exercia a função de “oficial de
serviços e manutenção”, foi encerrado em julho de 2008
Documento que também indica que, anteriormente, laborava
como eletricista - Extrato bancário que revela saldo em conta
não significativo Agravante que se declarou isento de apresentar
declaração de imposto de renda Cópia de fatura de cartão de crédito
que aponta despesas, em essência, com supermercado - Contratação de
advogado particular que não obsta a concessão do benefício

Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC Benefício
concedido - Decisão reformada Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 28.07.2020, tirado de ação de manutenção de posse, em face
da r. decisão publicada em 09.07.2020, que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que mesmo
após a juntada de documentação solicitada pelo juiz, o
benefício da gratuidade foi indeferido. Aduz, contudo, que os
documentos juntados aos autos comprovam que o agravante aufere
renda de apenas 1 salário mínimo e que a contratação de
advogado particular não obsta a concessão do benefício.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ativo, antecipando-
se a tutela recursal.
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls. 25/26).
Contraminuta da agravada às fls. 30/33
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176684-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto, prova
da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
As
pessoas
físicas
e
jurídicas
têm,
igualmente, direito à assistência judiciária preconizada no
NCPC, que compreende as isenções constantes de seu artigo 98,
§1o, dentre outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos
selos.
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa
física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns
aspectos da assistência judiciária, a partir de seu art. 98.
A
pessoa
física
faz
jus,
portanto,
à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o, do
NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação da condição de estar impossibilitado financeiramente.
Dispõe o art. 98 do NCPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176684-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso dos autos, após ser formulado pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade processual, o MM.
Juiz “a quo” oportunizou ao réu, ora agravante, a comprovação
da alegada situação de hipossuficiência financeira, através da
juntada de documentos, conforme consta da r. decisão de fls. 98
dos autos principais.
Após manifestação do réu juntando novos
documentos (fls. 100/106 dos autos principais), sobreveio a r.
decisão agravada, indeferindo o benefício da gratuidade, sob os
seguintes fundamentos (fls. 116/117 dos autos principais):
“Vistos.
1] Dantas tem aplicação financeira (fls.
101),
recebe
créditos
diversos
(fls.
102/103

R$
600,00,
R$
280,00
e
R$1.000,00), gasta mais de R$ 1.000,00,num
único mês, com cartão de crédito (fls. 106
- "Saldo Anterior") e preferiu contratar
ilustre Advogado a bater às portas da
Defensoria Pública (fls. 65).
Indefiro a gratuidade postulada no item 2
de fls. 63
(...).”
Contra esta r. decisão insurge-se o ora
agravante.
O agravante, qualificado como pedreiro,
firmou declaração de hipossuficiência financeira aduzindo
não ter condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família (fls. 66 dos
autos principais), conforme exige o art. 99, §3o, do
NCPC.
Trouxe
aos
autos
cópia
de
sua cts,
indicando que seu último vínculo empregatício, onde
exercia a função de “oficial de serviços e manutenção”
foi encerrado em julho de 2008 (fls. 10/27 do agravo).
Referido documento também indica que, anteriormente,
trabalhava como eletricista.
Outrossim,
declarou
expressamente
ser
isento de apresentar declaração de imposto de renda (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176684-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
104 dos autos principais).
A par disto, o extrato bancário trazido
aos autos, referente a junho de 2020, indica saldo em
conta equivalente a R$253,88 (fls. 101/103 dos autos
principais).
Trouxe, ainda, cópia de sua fatura de
cartão de crédito, com vencimento em 12.05.2020, no valor
de R$778,09, com despesas com supermercado, além do
pagamento de faturas anteriores (fls. 105/106 dos autos
principais).

E, respeitado o entendimento do MM. Juiz
“a quo”, entende-se que a opção da demandante em contratar
advogado particular, ao invés de se utilizar dos serviços da
Defensoria Pública ou advogados conveniados, não obsta a
concessão do benefício legal, conforme expressa dicção do art.
99, §4o, do NCPC: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Desta forma, tendo em vista que a lei
exige tão somente a comprovação da insuficiência de
recursos (art. 98, caput, do NCPC), entende-se que, no caso
em análise, a documentação trazida aos autos já é suficiente
para comprovar a declaração de hipossuficiência financeira, nos
termos do art. 99, §3o, do NCPC.
Provada a insuficiência de recursos, é o
caso, portanto, de deferir, integralmente, o benefício em
favor da agravante.
Postas estas premissas, dá-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator